Tribunal: TJDFT
Processo: 0740070-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740070-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIMAR ALVES EVANGELISTA, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO, MARILENE FELIX GOMES, PATRICIA DOS SANTOS CORDEIRO, ROSIMEIRE PERES DOS SANTOS, SIMONE ALVES GUIMARAES, SUYA MAIA DE SA, TASSIANA FELIPE DA SILVA, VANUSA FERNANDES DE JESUS, WESLEY DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0705601-22.2020.8.07.0018, homologou a renúncia do exequente/agravado ao recebimento por meio de precatório e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor – RPV, obedecendo ao limite imposto pela Lei no 6.618/2020. Em suas razões recursais, o agravante defende que a Lei 6.618/2020, que aumentou o limite da requisição do RPV para 20 (vinte) salários mínimos, não se aplica ao caso presente. Sustenta que a legislação tem aplicação imediata, não podendo ter efeito retroativo, conforme regras de aplicação da lei no tempo esculpidas na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Destaca haver preclusão do direito, segundo entendimento preconizado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. Argumenta ainda que, conforme entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, tema 792, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Aduz, por fim, que a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” é inconstitucional, por vício de iniciativa. Requer seja declarada incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 e, ainda, reformada a decisão de piso, para que o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV nos autos de origem não se dê pelo teto de 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Pugna pela antecipação da tutela recursal suspensão dos efeitos da decisão agravada ao argumento de ocorrência do fumus boni iuris, consistente no fato de que o ato judicial contraria a legislação que rege a matéria e a remansosa jurisprudência pátria, e, ainda, periculum in mora, já que a manutenção da decisão a quo tornará inócua a vitória do Distrito Federal no feito, por dificuldade de reversão do pagamento porventura realizado indevidamente, por irrepetibilidade de verba de natureza alimentar. Parte isenta de recolhimento do preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria dessa fase recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. A decisão recorrida tem o seguinte teor: “Vistos etc. Homologo a Renúncia ao Precatório. Expeça-se a RPV, que deverá obedecer ao limite imposto pela Lei 6.618/20, visto que a formação do título judicial se deu em 23/07/2018, data do trânsito em julgado do v. Acórdão, ou seja após a vigência da nova norma. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. “ Ocorre que o cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão recorrida, em que pese interposto em 25.08.2020, tem origem na ação coletiva de no 0707780- 31.2017.8.07.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23.07.2018 (ID 70737618 – autos de origem), conforme expressamente mencionado pelo juízo a quo. Já a Lei distrital no 6.618/2020, publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, entrou em vigência na data de sua publicação (art. 2o). Logo, de pronto se verifica aparente equívoco no fundamento da decisão agravada, visto que o título judicial executado, diferente do mencionado pelo juízo a quo, não é posterior à vigência da nova norma. A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). Quanto a questão relacionada à suposta inconstitucionalidade formal da norma em debate, não se olvida que a lei preserva sua vigência e eficácia até que venha a ser revogada ou declarada inconstitucional em sede de controle abstrato ou difuso da norma. Todavia, há de se destacar a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto máximo referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...)MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...)5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27)” Sob essa ótica, não obstante a necessária e cuidadosa apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, vislumbra-se presente neste caso a probabilidade do direito. Além disso, a expedição de requisições em valor supostamente acima do devido resultará em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da dificuldade de reversão do pagamento em favor do ente púbico, se for o caso de provimento do recurso. Ante o exposto, defiro ao efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora